Tribunal: STF
Processo: HC 231923
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA À VIDA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A pretensão de desclassificação para conduta culposa do crime pelo qual o paciente foi pronunciado implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, que não se faz possível na via estreita do habeas corpus.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.